Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0706917-35.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EVA TORRES DA SILVA RECORRIDOS: SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos requeridos pela Defesa da recorrente (ID 46059800), DEFIRO o pedido de sustentação oral. 2. Inclua-se o julgamento destes autos em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 25 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.